Tribunal: STF
Processo: ARE 1551895
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 136, fl. 2):



    “Propriedade. Ação de usucapião extraordinária. Alegação da existência de posse antiga e não resistida. Pedido julgado improcedente. Recurso dos autores. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não caracterização. Prova testemunhal inútil quanto aos fatos afirmados. Nulidade da sentença por falta de motivação. Inocorrência. Semelhança de texto que não a invalida, eis que alinhados os respectivos fundamentos. Mérito. Ausência de comprovação efetiva dos pressupostos do instituto. Prova produzida que não sustenta o que se expôs na petição inicial. Impossibilidade de se acolher a aquisição por usucapião. Embargos de terceiro ajuizado pelos autores. Extensão dos efeitos a este conflito. Não cabimento. Limites subjetivos da coisa julgada. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 140), foram rejeitados (Doc. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 138), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ALEXANDRE MENDES e SILVANA AGUIAR FERREIRA MENDES apontam violação ao arts. 5º, XXII e XXIII; e 183 da CF/1988, bem como à jurisprudência do STF firmada no RE 422349-RG, Tema 815/STF.



    Alegam que o acórdão recorrido foi omisso “quanto às particularidades da causa, vez que não se atentaram ao fato de que os recorrentes ajuizaram ação de usucapião EXTRAORDINÁRIA, a qual sabidamente não exige JUSTO TÍTULO, tal como exige a usucapião ordinária” (Doc. 138, fl. 12).



    Afirmam que “ajuizaram ação de usucapião EXTRAORDINÁRIA e não usucapião ORDINÁRIA, sendo cerceado o direito dos recorrentes provarem suas alegações em regular instrução, tal como exaustivamente exposto nas razões do recurso de apelação” (Doc. 138, fl. 13).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 150).



    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 157).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 815/STF (Doc. 264), ocasião em que o Presidente do TJSP a aplicação do referido precedente ao fundamento de que a matéria posta a debate é distinta.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 138, fl. 8):



    “Preliminarmente, cumpre ressaltar que para fins de conhecimento do recurso extraordinário, o ordenamento jurídico vigente disciplina que a questão constitucional versada no processo ostente repercussão geral, levando-se em conta a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Sobre o conceito de repercussão geral, dispõe o art. 102, § 3º, da CF/88, e art. 1035, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, que: (...)



    Nesse contexto, os recorrentes registram que no corpo do presente recurso extraordinário suscitam que o acórdão proferido pelo TJSP contrariou o artigo 5º, incisos XXII e XXIII, e 183, todos da Constituição Federal. 



    No mais, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal Federal quanto ao tema usucapião (RE 422349, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00134). 



    Por outro lado, as questões de direito que envolvem o caso transcendem os interesses das partes, na exata medida em que o mérito recursal versa sobre a estabilização da jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 422349, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00134).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Adite-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 639228-RG (Tema 424) decidiu que “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Por fim, o Juízo local manteve a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ao fundamento de que não houve a comprovação da posse por no mínimo 10 (dez) anos – quando o possuidor estabelece moradia habitual – ou de 15 (quinze) anos – na inexistência dessa moradia.



    Desse modo, para se concluir de modo diverso ao decidido no acórdão recorrido, a fim de verificar se foram preenchidos os requisitos necessários para a usucapião e se a parte recorrente teria permanecido no imóvel pelo lapso temporal exigido legalmente, seria necessário analisar a legislação ordinária que rege a matéria e rever as provas dos autos, o que é vedado na via especial em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente